Tribunal: STF
Processo: HC 246984
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. A gravidade concreta e a necessidade de interromper atividade de grupo criminoso constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva. Precedentes.



    4. A controvérsia relacionada à comprovação de autoria e eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem demandariam reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas.



    5. O Supremo pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    6. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa na audiência de custódia, haja vista que o agravante foi assistido por advogado dativo durante a realização do ato, ausente, assim, demonstração de prejuízo. Além disso, a atual defesa do paciente já teve a oportunidade de se insurgir contra a prisão preventiva, oportunidade em que foi mantida. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.